Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-45.2007.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002287-45.2007.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), J C DA SILVA - GAS - CNPJ: 04.042.366/0001-84 (APELANTE), BETINA LONGARAY DELAMARE - CPF: 985.095.940-15 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), ALINE LUCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 001.581.361-44 (APELANTE), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX PEREIRA - CPF: 558.618.221-15 (APELANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 522.637.111-04 (APELANTE), MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 284.032.401-63 (APELANTE), ALINE LUCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 001.581.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FELIX PEREIRA - CPF: 558.618.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 284.032.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROVA UNILATERAL. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE CARLOS DA SILVA e J C DA SILVA – GAS – ME contra sentença proferida na Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., com o objetivo de constituir título executivo judicial referente a contrato de abertura de crédito empresarial. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para constituir o título judicial em relação ao devedor principal e aos avalistas, com definição das taxas pactuadas, além de condenações recíprocas em honorários. Os apelantes alegam abusividade de encargos contratuais e a existência de saldo credor em seu favor, requerendo a exclusão de encargos não pactuados, afastamento da mora e revisão do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição de título executivo judicial com base em contrato bancário desacompanhado de documentos complementares; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança de tarifas bancárias sem previsão contratual expressa; (iii) determinar se houve capitalização mensal de juros sem pactuação válida; e (iv) verificar se os juros remuneratórios praticados extrapolam os limites pactuados ou a média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de determinados documentos, como contrato de conta corrente, não impede a constituição do título executivo judicial, desde que os elementos essenciais constem da cédula de crédito bancário e dos extratos juntados, o que ocorreu no caso.

4. A cobrança de tarifas bancárias sem previsão contratual expressa é inválida, mas os apelantes não demonstraram de forma específica e comprovada a existência de tais cobranças indevidas, tampouco indicaram nominalmente os lançamentos supostamente irregulares.

5. O laudo pericial apresentado é unilateral e não foi acolhido como prova técnica apta a embasar revisão contratual, pois o juízo de origem entendeu que a matéria era unicamente de direito, sendo suficiente a análise documental.

6. A capitalização mensal de juros encontra respaldo na cédula bancária juntada aos autos, na qual consta taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, caracterizando pactuação expressa e válida conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 973.827/RS).

7. A alegação de que os juros remuneratórios ultrapassaram os limites contratados não se sustenta, pois os índices aplicados não superaram de forma desproporcional a taxa pactuada, tampouco a média de mercado à época dos fatos, não havendo indício de abusividade.

8. A sentença de origem encontra-se devidamente fundamentada, respaldada em jurisprudência pacífica e em provas documentais robustas, sendo incabível sua reforma com base em presunções ou provas unilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cédula bancária que apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pacto expresso de capitalização mensal de juros.

2. O laudo técnico unilateral não constitui prova hábil a infirmar a validade de cláusulas contratuais bancárias quando a controvérsia for exclusivamente de direito e os autos estiverem suficientemente instruídos com documentos.

3. A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva quando não supera de forma desproporcional a média de mercado e está prevista contratualmente.

4. A constituição de título executivo judicial em ação monitória é válida quando amparada em cédula de crédito bancário e extratos que evidenciem a relação contratual e a inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSE CARLOS DA SILVA e J C DA SILVA – GAS
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A
, que tramita perante a 1ª Vara de Nova Mutum - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

221459238 - ID de origem 135042731),

julgou parcialmente procedente a presente ação monitória
para:

“REJEITAR os parcialmente Embargos Monitórios às fls. 86/105, em id. 65585470, fls. 35/59, de id. 65585481, em fls. 66/72, de id. 65585481 e fls. 01/18, em id. 65587376.

CONSTITUIR o título judicial em relação ao devedor principal J C da Silva - GAS – ME.

Cheque especial: Taxa Nominal: 8,79% ao mês. Taxa efetiva de 174,832% a.a., acrescida de juros moratórios de 1% a.m. (art. 591, do CC), durante a mora.

Capital de Giro: Encargos Adicionais: Taxa Nominal: 2,29% a.m. Taxa Efetiva: 31,219% a.a., desconsiderado os encargos moratórios.

CONSTITUIR o título judicial em relação aos avalistas Jose Carlos da Silva, Maria Pereira de Almeida, Aline Lucia da Silva Pereira e Leandro Felix Pereira:

Cheque especial: R$ 4.000,00. Taxa Nominal: 8,79% ao mês. Taxa efetiva de 174,832% a.a., acrescida de juros moratórios de 1% a.m. (art. 591, do CC), durante a mora.

Capital de Giro: R$ 13.837,00, apenas os Encargos Adicionais: Taxa Nominal: 2,29% a.m. Taxa Efetiva: 31,219% a.a., desconsiderado os encargos moratórios.

CONDENO o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação atualizado, em razão da sucumbência maior.

CONDENO a parte autora, ante a iliquidez do excesso, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 para os patronos dos requeridos, devendo ser divididos os honorários na proporção de 50% para os patronos dos avalistas Aline Lucia da Silva Pereira e Leandro Felix Pereira e 50% para os patronos dos requeridos Jose Carlos da Silva, Maria Pereira de Almeida.”

Os apelantes em suas razões
(ID.

221459239 - ID de origem 157364116) defendem o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas, nos termos dos arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, do CDC. Apontam que o banco não apresentou documentação idônea para comprovação da dívida, especialmente os contratos ou aditivos com previsão expressa de encargos, como taxas de juros, tarifas bancárias e capitalização mensal, sendo incabível a constituição do título executivo.

Questionam a legalidade da cobrança de tarifas bancárias não contratadas, cuja previsão contratual é requisito para sua validade, conforme entendimento do STJ. Afirmam que o banco não comprovou a contratação dos lançamentos descritos nos extratos, devendo os valores ser expurgados do débito cobrado, nos termos do laudo pericial acostado.

Aduzem a inexistência de pactuação expressa quanto à capitalização mensal de juros, destacando a ausência do contrato de conta corrente nos autos. Com base na Súmula 539 do STJ e no Tema 953, sustentam a ilegalidade da prática de capitalização composta mensal, requerendo que os juros sejam aplicados de forma simples, conforme previsto na legislação.

Apontam que os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira ultrapassam as taxas contratadas, configurando descumprimento contratual. Informam que, nos cálculos do banco, a taxa aplicada foi superior à pactuada, especialmente em relação ao capital de giro, devendo prevalecer a taxa contratual, por ser mais benéfica ao consumidor.

Destacam a desproporcionalidade entre os valores cobrados e o débito efetivamente contratado. Com base em laudo técnico, apontam saldo credor em favor dos apelantes, após expurgo das cobranças indevidas, capitalização composta e aplicação das taxas contratadas, totalizando R$ 83.548,34.

Diante das irregularidades apontadas e da configuração de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, requerem o afastamento da mora.

Contrarrazões sob ID. 221459247 - ID de origem 159389990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de J C DA SILVA - GAS – ME, JOSE CARLOS DA SILVA, MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, ALINE LUCIA DA SILVA PEREIRA e LEANDRO FELIX PEREIRA.

A parte autora sustenta ser credora da quantia de R$ 139.264,22, decorrente do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Rápido nº 322.801.318, celebrado com a empresa J C da Silva - GAS – ME, representada por seus sócios e avalistas. Com base na inadimplência contratual, requereu a procedência da demanda com a constituição de título executivo judicial.

Citados os réus, ALINE LUCIA DA SILVA PEREIRA e LEANDRO FELIX PEREIRA apresentaram embargos monitórios, alegando inexistência de responsabilidade por débitos oriundos de contratos de leasing ou outros empréstimos, além de requererem revisão contratual. MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, bem como JOSE CARLOS DA SILVA e a empresa J C DA SILVA – GAS ME, também embargaram, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente e requerendo a revisão das cláusulas contratuais.

O magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial, com encargos ajustados. Também limitou a responsabilidade dos avalistas aos valores originais contratados.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ausência de pactuação válida para cobrança de tarifas bancárias e capitalização mensal de juros. Reforçam a abusividade dos juros remuneratórios, que superaram os índices contratados. Com base em laudo técnico, apontam saldo credor e requerem o afastamento da mora diante da cobrança de encargos ilegais.

Nesse contexto, a ação revisional de contrato bancário tem por finalidade a análise judicial de cláusulas contratuais firmadas entre o titular da conta e instituição financeira mantenedora, visando à correção de disposições consideradas abusivas ou desproporcionais, especialmente no que se refere à cobrança de encargos, como juros remuneratórios, multas e tarifas.

Contudo, a revisão judicial de contratos deve observar os princípios da segurança jurídica e da força obrigatória das convenções. A autonomia da vontade, quando exercida nos limites legais, deve ser preservada, salvo em casos de vícios ou abusividades comprovadas.

Inicialmente, os apelantes contestam a cobrança de tarifas bancárias não contratadas,
cuja previsão contratual é condição de validade. Alegam que o banco não comprovou a contratação dos lançamentos constantes nos extratos, devendo os respectivos valores ser excluídos do débito, conforme indicado no laudo pericial.

Os apelantes afirmam também que, nos extratos bancários juntados aos autos, constam lançamentos de tarifas bancárias sem previsão contratual, relacionados em laudo pericial, que totalizam R$ 2.832,44.
No entanto, o recurso não especifica nominalmente cada tarifa, apenas informa que se tratam de diversos “lançamentos relacionados” identificados no Apêndice 1 do laudo pericial apresentado.

Nesse panorama, a sentença não considerou o laudo particular apresentado pelas partes como fundamento para a procedência (mesmo que parcial) da ação monitória ou para acolher qualquer dos pedidos formulados nos embargos.

Ao contrário, o juízo fundamentou sua decisão com base na análise dos documentos contratuais constantes nos autos e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como as Súmulas 106, 297, 381, 382, 539, entre outras. A decisão afastou a necessidade de produção de outras provas (inclusive pericial), nos termos do art. 355, I, do CPC, por entender que a matéria era de direito e os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento.

Assim, o laudo técnico particular não foi considerado como meio de prova para o julgamento da lide, tampouco citado ou analisado diretamente na fundamentação da sentença.

O laudo pericial apresentado pelas partes possui natureza unilateral e, por essa razão, não foi considerado como meio de prova apto a embasar o convencimento do juízo de primeiro grau, seja para acolher ou rejeitar qualquer dos pedidos formulados. Na verdade, a controvérsia foi solucionada com base na interpretação dos documentos contratuais constantes dos autos e na aplicação de súmulas consolidadas do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer deliberação acerca de prova pericial.

Essa E. Câmara já se manifestou de igual forma:

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C MANUTENÇÃO DE POSSE (...) -PEDIDO EMBASADO APENAS EM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ELABORADO DE FORMA UNILATERAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
O cálculo elaborado unilateralmente pela parte interessada não tem condão para aferir o valor real da dívida e seus encargos, uma vez que somente com o julgamento da ação se terá a plena certeza dos encargos abusivos, deste modo, não deve ser considerado.
” (TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 9416/2009, Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade Addario, j.

09/11/2010). (g.n).

Destaca-se que a instrução probatória sequer foi determinada, por ter o magistrado compreendido que a matéria era exclusivamente de direito e suficientemente esclarecida pelos elementos documentais disponíveis, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Assim, a invocação de suposta ilegalidade com fundamento exclusivo em cálculo particular não se revela suficiente para infirmar a conclusão da sentença, a qual se mantém devidamente motivada e em conformidade com o ordenamento jurídico.

Em sequência, aduzem a inexistência de pactuação expressa quanto à capitalização mensal de juros
, destacando a ausência do contrato de conta corrente nos autos.

Ao apreciar a cédula bancária em debate (ID 221459183 - Pág. 23), verifico a existência de juros anuais em percentual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que é suficiente para configurar previsão de capitalização de juros. Ressalte-se que tal previsão é válida, uma vez que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados a partir de 31/03/2000.

Tal estipulação contratual evidencia, de forma suficiente, a pactuação de capitalização mensal, afastando qualquer irregularidade na cobrança, bem como a imputação de anatocismo ou incidência indevida de juros compostos.

O referido entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.) (g.n).

Por conseguinte, apontam os recorrentes que os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira ultrapassam as taxas contratadas
, configurando descumprimento contratual. Informam que, nos cálculos do banco, a taxa aplicada foi superior à pactuada, especialmente em relação ao capital de giro, devendo prevalecer a taxa contratual.

Os apelantes sustentam que houve descumprimento contratual por parte do banco no tocante aos juros remuneratórios, pois, embora o contrato de abertura de crédito BB Giro nº 322.801.318, firmado em 10/07/2003, previsse a aplicação da taxa de 2,29% ao mês (31,219% ao ano) sobre o capital de giro, a instituição financeira, ao elaborar os cálculos de atualização da dívida, aplicou juros de 2,69% a 2,70% ao mês, conforme demonstrado no laudo pericial (Apêndice 3, coluna “G”).

No que tange à alegação de que a instituição financeira teria aplicado juros remuneratórios superiores à taxa pactuada no contrato de capital de giro, não assiste razão aos apelantes. A suposta divergência entre a taxa contratual, segundo os recorrentes, com base em laudo técnico particular, não se comprova de forma inequívoca nos autos, tampouco foi acolhida pelo juízo a quo como prova idônea.

As verbas apontadas como supostamente ilegais pelos apelantes decorrem de normas jurídicas devidamente pacificadas na jurisprudência nacional, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu a legalidade da cobrança de diversas tarifas e encargos bancários, desde que previstos contratualmente.

Apesar de o juízo ter reconhecido como ilegais e determinado a exclusão dos encargos no contrato de capital de giro, a vedação à cobrança da comissão de permanência, o afastamento de taxa, a descaracterização da mora contratual quanto ao capital de giro e a limitação da responsabilidade dos avalistas aos valores expressamente previstos no contrato, os demais encargos e juros pactuados foram reputados válidos e compatíveis com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Assim, diante da ausência de prova técnica robusta ou argumentação jurídica suficiente para infirmar sua legalidade, se mostraram as demais cobranças compatíveis com o ordenamento legal e com os parâmetros médios de mercado.

Ademais, mesmo nos casos em que tais valores foram eventualmente financiados, isso não configura qualquer abusividade ou ilegalidade, justamente porque se referem a encargos considerados válidos e contratualmente autorizados, inexistindo, portanto, qualquer fundamento jurídico que justifique a sua exclusão ou revisão.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida foi proferida com base em fundamentos jurídicos adequados, alinhada à jurisprudência dominante e às provas documentais constantes dos autos.

As irregularidades apontadas pelos apelantes não encontram respaldo suficiente para infirmar a validade dos encargos mantidos, tampouco demonstram ilegalidade capaz de alterar o julgado. Assim, não havendo vício ou omissão a ser corrigida, impõe-se a manutenção integral da decisão proferida pelo juízo de origem.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025